Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se está configurado o fortuito interno em fraude bancária sofrida pelo consumidor, (ii) o cabimento da indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
5. Dentro do contexto fático apresentado, embora incontroversa a ocorrência de fraude, os elementos informativos conduzem à constatação de que a sucessão fática não teria derivado de uma falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, ou mesmo no que tange à observância do monitoramento de operações bancárias atípicas.
6. A situação posta nos autos revela que a consumidora teve participação decisiva no desfecho da fraude, que, orienta por estelionatário, facilitou a transferência de valores para terceiros, não restando demonstrado que a conduta do estelionatário teria por antecedente a alegada falha na atuação da instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação da autora desprovida. Apelação da Ré provida. Honorários redistribuídos e sem majoração.
Tese de julgamento: “1 – A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). 2 – Dentro do contexto fático apresentado, embora incontroversa a ocorrência de fraude, os elementos informativos conduzem à constatação de que a sucessão fática não teria derivado de uma falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, sendo certo que a consumidora teve participação decisiva no desfecho da fraude.”